Tribunal: CARF
Processo: 13726.000067/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13726.000067/2009-57
ACÓRDÃO
2002-009.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON JOSE SIQUEIRA PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução no montante de R$ 23.499,72.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000067/2009-57
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 5/8), emitido em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, tendo sido alterado o resultado nela apurado
para saldo de imposto a pagar de R$ 4.774,71. O imposto suplementar, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/10/2008, perfaz um
crédito tributário total de R$ 9.778,60.
De acordo com a Descrição dos Fatos, foi apurada a Infração Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 30.868,06, por falta de comprovação.
O contribuinte não atendeu a intimação para apresentar Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e
respectivos comprovantes de pagamentos.
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação relatando,
em síntese, que a fonte pagadora cometeu erro ao confeccionar seu contra-
cheque. Diz que, por diversas vezes, solicitou a retificação mas que nada foi feito
até o momento. Acompanhando sua impugnação junta ao processo
administrativo o Comprovante de Rendimentos de fls. 9.
Os autos foram remetidos a esta DRJ/RJ, mas, considerando o disposto na
Instrução Normativa n° 1061/2010, de 04 de agosto de 2010, a autuação foi
encaminhada para a Unidade de origem a fim de que se procedesse à reanálise do
lançamento, uma vez que a autoridade lançadora não tomou conhecimento da
matéria de fato e da documentação apresentada pelo Contribuinte (fls. 18).
Foi, por conseqüência, proferido o Despacho Decisório de fls. 26/27, que manteve
integralmente o lançamento, sob a justificativa de que o contribuinte não
apresentou cópia da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente que
definiu os alimentos.
Cientificado do Despacho Decisório o contribuinte não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário (fl. 47) alegando houve, comprovadamente,
desconto de pensão alimentícia em seu contracheque e deveria ser suficiente. Juntou novos
documentos ao recuso.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000067/2009-57
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia.
O recorrente deduziu, a título de pensão alimentícia, valores descontados de seus
vencimentos em favor de Marlúcia Alves Pires, no valor de R$ 5.846,73, Lindalva Freitas da Silva,
no valor de R$ 7.368,37, e Silésia Maria da Silva, no valor de R$ 17.652,96, totalizando R$
30.868,06 (fl. 9), que foi o valor glosado.
O recorrente juntou um ofício que indica a obrigação alimentar em favor de
Marlúcia Alves Pires (fl. 48), instituída em 1983, correspondente a 20% de seus vencimentos à
esposa e 20% divididos aos filhos daquela relação conjugal. Posteriormente, a pensão para a Bruna
Suellen, que presumo ser filha dessa união, foi cancelada. Portanto, dou por atendido o critério de
comprovação da obrigação alimentar. Deve-se, pois, restabelecer a dedução correspondente à
pensão paga a Marlúcia, no valor de R$ 5.846,76.
O recorrente também juntou sentença homologatória de acordo de
reconhecimento e dissolução de união estável havida com Silésia Maria da Silva (fls. 55 a 60).
Nesse acordo, não foi estabelecido o pagamento de pensão judicial à ex-cônjuge, mas às suas
filhas, no valor de R$ 1.390,00. Pelo que consta dos autos, são duas filhas que, no ano-calendário
do lançamento, eram menores de 24 anos e cursavam curso superior (fl. 56). É razoável presumir
que o desconto de pensão alimentícia em favor da mãe se referia, na verdade, aos valores devidos
às filhas. Assim, entendo que deve ser restabelecida a dedução correspondente no valor de R$
17.652,96.
Por fim, em relação à pensão paga em favor de Lindalva Freitas da Silva, não foi
apresentado qualquer título judicial que tenha instituído essa obrigação alimentar, na forma do
Direito de Família.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução no
montante de R$ 23.499,72.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 68
DF CARF MF
Original